Tribunal: TJMT
Processo: 1014208-23.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014208-23.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Honorários Advocatícios, Sucessão, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PEDRO AUGUSTO TIZIANEL - CPF: 102.516.181-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), TERRANO PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 26.446.988/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRO INDUSTRIAL RIO PORTELA LTDA - ME - CNPJ: 01.725.738/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS BIGNARDI registrado(a) civilmente como VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (EMBARGADO), LUIZ CARLOS TICIANEL - CPF: 111.250.551-20 (EMBARGADO), IZELIA TICIANELI - CPF: 252.513.678-05 (EMBARGADO), ESPOLIO DE SERAFIM ADALBERTO TICIANELI registrado(a) civilmente como SERAFIM ADALBERTO TICIANELI - CPF: 091.115.491-49 (EMBARGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - CPF: 039.226.968-64 (EMBARGANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (PROCURADOR), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (PROCURADOR), BIANCA GORGATTI - CPF: 394.928.058-80 (ADVOGADO), JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - CPF: 039.226.968-64 (EMBARGADO), BIANCA GORGATTI - CPF: 394.928.058-80 (ADVOGADO), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (EMBARGANTE), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (EMBARGANTE), IZELIA TICIANELI - CPF: 252.513.678-05 (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS TICIANEL - CPF: 111.250.551-20 (EMBARGANTE), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), ESPOLIO DE SERAFIM ADALBERTO TICIANELI registrado(a) civilmente como SERAFIM ADALBERTO TICIANELI - CPF: 091.115.491-49 (EMBARGANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (EMBARGANTE), VINICIUS BIGNARDI registrado(a) civilmente como VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Acolheu os embargos opostos por Espólio de Serafim Adalberto Ticianeli (RED nº 1014208-23.2022.8.11.0000) e proveu o Agravo de Instrumento por ele interposto; e julgou prejudicado os embargos opostos por Pedro Augusto Ticianel (RED nº 1013755-28.2022.8.11.0000), mas proveu o agravo de instrumento por ele interposto.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO TRANSITADA EM JULGADO – PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FORMULADOS PELO ANTIGO ADVOGADO DA PARTE VENCEDORA – PLEITO FUNDADO NA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ENTRE O ANTIGO CLIENTE E O ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA INTEGRADO PELO ADVOGADO – ALEGAÇÃO DE RESERVA DA INTEGRALIDADE DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AO ANTIGO ADVOGADO NOS “
CASOS JÁ FINALIZADOS
” E DE 70% DA VERBA “
NOS DEMAIS CASOS EM QUE JÁ HOUVE CONDENAÇÃO, MAS NÃO HÁ TRÂNSITO EM JULGADO
” – PEDIDO INICIALMENTE INDEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU FACE AO ÓBICE JURISPRUDENCIAL DE NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA PARA ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA O EX-CLIENTE – POSTERIOR ACOLHIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES PARA AUTORIZAR O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA MANIFESTADA PELOS EXECUTADOS EM DOIS AGRAVOS DE INSTRUMENTOS INTERPOSTOS SEPARADAMENTE – JULGAMENTO DOS RECURSOS MARCADO POR DIVERSAS OMISSÕES – ACOLHIMENTO SEQUENCIAL DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS DE AMBAS AS PARTES COM EFEITOS INFRINGENTES – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA E REGULAR DE UM DOS EXECUTADOS PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES AOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELO EX-ADVOGADO, ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS – NULIDADE (CPC, ART. 1.023, §2º) – REJULGAMENTO PARA SANEAMENTO DO VÍCIO – REAPRECIAÇÃO DA QUESTÃO À LUZ DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS PELO EXECUTADO ARGUENTE DA NULIDADE NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE QUE TEVE PARA FALAR NOS AUTOS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS AGRAVOS DE INSTRUMENTO POR AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO DO PRONUNCIAMENTO QUE AUTORIZOU O PROCESSAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL DE NATUREZA JURÍDICA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – MÉRITO – RECONHECIMENTO DA IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA SENTENÇA PELO EX-ADVOGADO – TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL PACTUADO COM O ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA E NÃO COM O PROFISSIONAL – SENTENÇA PROFERIDA MUITO APÓS A CELEBRAÇÃO DO TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO E/OU FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SENTENÇA NÃO TRANSITADA EM JULGADO À ÉPOCA DA RESCISÃO AMIGÁVEL – IMPRESCINDIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA PELO EX-ADVOGADO CONTRA SEU EX-CLIENTE PARA FINS DE QUANTIFICAÇÃO DA JUSTA REMUNERAÇÃO PELO TRABALHO PROFISSIONAL EXERCIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESPÓLIO/EXECUTADO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELOS DEMAIS EXECUTADOS PREJUDICADOS – ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS PARA REFORMAR O ACÓRDÃO EMBARGADO E DAR PROVIMENTO A AMBOS OS AGRAVOS DE INSTRUMENTO (CPC, ART. 1.005) E REFORMAR A DECISÃO DE PISO, EXTINGUINDO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. O acolhimento de Embargos de Declaração com efeitos modificativos pressupõe prévia intimação válida e regular da parte adversa para apresentação de contrarrazões (CPC, art. 1.023, §2º), devendo ser reconhecida e pronunciada a nulidade do acórdão se, como no caso, houve vício de intimação, sendo, porém, cabível o saneamento da nulidade mediante rejulgamento dos declaratórios acolhidos pelo acórdão nulo, agora à luz das teses defensivas apresentadas pela parte antes não intimada validamente, prestigiando-se o princípio da celeridade processual. 2. O pronunciamento jurisdicional que acolhe pedido de deflagração de Cumprimento de Sentença em relação a honorários advocatícios sucumbenciais formulado por advogado que não mais atuava no feito à época da prolação da sentença e do trânsito em julgado tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo cabível a interposição de Agravo de Instrumento para devolução da matéria ao conhecimento do Tribunal. 3. Se o Termo de Rescisão Amigável de Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios foi pactuado entre o ex-cliente e o escritório de advocacia, e não com o advogado, e se suas cláusulas não asseguram – nem ao escritório, nem ao profissional – a reserva de honorários advocatícios sucumbenciais em processos não sentenciados à época da avença, não deve ser admitido o pedido de Cumprimento de Sentença apresentado pelo ex-advogado, em nome próprio, devendo prevalecer o entendimento jurisprudencial de imprescindibilidade de ajuizamento de ação própria, contra o ex-cliente, para quantificação e arbitramento da justa remuneração do trabalho advocatício prestado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ESPÓLIO DE SERAFIM ADALBERTO TICIANELI (cf. Id. nº 165134677) contra o v. acórdão vinculado ao Id. nº 163816697, proferido em 28/03/2023, que acolheu com efeitos infringentes os declaratórios opostos por
JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO (cf. Id. nº 159306665), para assim, reformar os acórdãos anteriores (cf. Ids. nº 141130167 e 158187192) e negar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Destilaria de Álcool Libra Ltda., Luiz Carlos Ticianel, Izélia Ticianeli e pelo Espólio de Serafim Adalberto Ticianeli (RAI nº 1014208-23.2022.8.11.0000) para manter intocada a r. decisão proferida em 23/06/2022 pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos dos “
Embargos à Execução
” (Proc. nº 0005427-72.2000.8.11.0041), admitiu que, de acordo com o “
Termo de Rescisão Amigável
” firmado entre o ex-advogado Joaquim Fábio Mielli Camargo e o Banco Sistema, seu ex-cliente e parte vencedora na lide, o ex-advogado “
tem direito
(...)
a 70%
” dos honorários advocatícios sucumbenciais referentes àquela demanda e, assim, recebeu pedido de “
Cumprimento de Sentença
” em relação à verba advocatícia, ordenando retificação da autuação para que figurassem como executados a Destilaria de Álcool Libra Ltda., o Espólio de Serafim Adalberto Ticianeli, Luiz Carlos Ticianel e Pedro Tizianel, bem como sua intimação para pagamento voluntário da dívida exequenda (cf. Id. nº 88196941 dos autos de origem).

O Espólio/embargante argui nulidade do v. acórdão embargado por cerceamento de defesa caracterizado pela falta de prévia intimação válida e regular para oferecimento de contrarrazões aos declaratórios acolhidos com efeitos modificativos, posto que as publicações foram direcionadas exclusivamente aos antigos advogados dos executados, que substabeleceram sem reservas os poderes de representação (cf. Id. nº 165134677 - Pág. 1/5).

Afirma que o v. acórdão embargado somente acolheu com efeitos modificativos os declaratórios “
por acreditar, partindo de premissa fática maliciosamente manipulada
” pelo ex-advogado Joaquim Mielli Camargo, que a hipótese dos autos “
difere daqueles em que não é admissível ao advogado com poderes revogados buscar o direito de receber a verba sucumbencial nos mesmos autos da ação originária
”, pois a alínea “
i
” do item 3 do aludido “
Termo de Rescisão Amigável
” firmado entre o ex-advogado e o Banco Sistema prevê reserva da totalidade dos honorários advocatícios sucumbenciais nos casos já finalizados descritos no Anexo II daquele instrumento e reserva de 70% da verba nos “
em que já houve condenação, mas não há trânsito em julgado
”.

Argumenta, porém, que os Embargos à Execução “
não está arrolada entre os três processos do Anexo II
”, pois “o nome do Espólio (...) não consta na enxuta lista”, a demanda “
não estava finalizada
(...)
quando da assinatura do Termo de Rescisão Amigável
”, e nem havia sido proferida sentença à época, não sendo aplicáveis nenhuma das hipóteses daquele item 3.

Prossegue dizendo que, assim, como “
o Termo de Rescisão Amigável não prevê a reserva de sucumbência ao
(ex)
advogado
” Joaquim Mielli Camargo, pelo menos não em relação aos Embargos à Execução de origem, “
imperiosa se faz a aplicação do entendimento do STJ
” de que “
o

antigo patrono deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta contra o ex-cliente
”, que inclusive “
já foi aplicado em caso idêntico envolvendo as mesmas partes
” (sic – cf. Id. nº 165134677 - Pág. 5/8).

Sustenta, ainda, que “
o embargado Joaquim Fábio Mielli Camargo é parte ilegítima para pleitear os honorários advocatícios fixados após a sua destituição nos Embargos à Execução que originaram a verba sucumbencial
”, pois, na realidade, o Termo de Rescisão Amigável não foi firmado entre o Banco Sistema e o ex-advogado, mas entre o Banco e o escritório de advocacia que ele integrava, denominado Joaquim Fábio Mielli Camargo e Advogados Associados, de modo que “
o cumprimento – se legal fosse – deveria ter sido proposto pela sociedade de advogados, não a pessoa física do embargado
” (sic – cf. Id. nº 165134677 - Pág. 8/9).

Pede, sob esses fundamentos, pronta atribuição de efeito suspensivo aos declaratórios “
a fim de que a execução permaneça suspensa
”, já que “
a nulidade do acórdão embargado salta os olhos
” e o embargante “
está na iminência de sofrer constrições patrimoniais em razão da ilegal cobrança de honorários sucumbenciais pleiteada pelo embargado
”, e, ao final, roga pelo acolhimento dos declaratórios com efeitos infringentes para que, sanados os vícios apontados, seja restabelecido o v. acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão de Primeiro Grau e rejeitar o pedido de deflagração de Cumprimento de Sentença formulado pelo ex-advogado/embargado (sic – cf. Id. nº 165134677 - Pág. 9/10).

Nas contrarrazões, o ex-advogado Joaquim Fábio Mielli Camargo refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. nº 166203653).

Os demais agravantes (Destilaria de Álcool Libra Ltda. e Luiz Carlos Ticianel) compareceram aos autos para ratificar integralmente os declaratórios opostos pelo Espólio (cf. Id. nº 166451718).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Dada a ardente litigiosidade que marcou o processamento do Cumprimento de Sentença desde a origem, anoto que o RAI nº 1013755-28.2022.8.11.0000, interposto por Pedro Augusto Tizianel, e o RAI nº 1014208-23.2022.8.11.0000, interposto pela
Destilaria de Álcool Libra Ltda., pelo Espólio de Serafim Adalberto Ticianeli, pela viúva/inventariante Izélia Ticianeli e por Luiz Carlos Ticianel são umbilicalmente interligados e exigem desfecho comum, pois ambos fazem impugnação à r. decisão de Primeiro Grau que admitiu o Cumprimento de Sentença em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados pela decisão terminativa proferida nos “
Embargos à Execução
” (Proc. nº 0005427-72.2000.8.11.0041).

Leitura dos autos de origem mostra que, em 11/02/2022, o ex-advogado Joaquim Mielli Camargo requestou execução da sentença proferida em 28/06/2017, vinculada ao Id. nº 44095068 daqueles autos, no tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, e que, na forma do art. 85, §11, do CPC, foram majorados para 15% desse montante pelo acórdão que desproveu o apelo subsequente, proferido em 13/08/2019 (cf. Id. nº 44095172 daqueles autos).

O pedido de Cumprimento de Sentença formulado pelo ex-advogado se fundamenta em alegação de que, no Termo de Rescisão Amigável, “
o Banco Sistema garantiu que os honorários de sucumbência da presente demanda pertencem integralmente ao antigo patrono,
(...)
em razão dos anos de trabalho que
(...)
prestou à instituição bancária na defesa de seus interesses, em especial nos presentes Embargos à Execução, no qual atuou por mais de 17 (dezessete) anos
” (sic – cf. Id. nº 75624018 daqueles autos).

O MM. Juiz, porém, indeferiu o pedido por entender “
não ser a via adequada a tal pleito, devendo pleitear em ação própria, com fundamento no julgamento do AgInt no AgInt no Agravo em Recurso Especial nº 1.790.469/MT
” (cf. Id. nº 81241350), mas, depois, acolheu os Embargos de Declaração opostos pelo ex-advogado por admitir “
ser devido ao patrono exequente os honorários sucumbenciais
” em razão da incidência da alínea “
ii
” do item 3 do Termo de Rescisão Amigável, ou seja, que o ex-advogado “
tem direito
(...)
a 70% do valor executado
”.

Assim, ordenou retificação da autuação para que figurassem como executados a Destilaria de Álcool Libra Ltda., o Espólio de Serafim Adalberto Ticianeli, Luiz Carlos Ticianel e Pedro Tizianel, bem como sua intimação para pagamento voluntário da dívida exequenda (cf. Id. nº 88196941 daqueles autos).

Os executados recorreram separadamente contra a decisão, ensejando interposição dos dois RAI sob fundamentos semelhantes, atinentes à nulidade por cerceamento de defesa caracterizado pela falta de prévia intimação para oferecimento de contrarrazões aos declaratórios opostos pelo ex-advogado, acolhidos com efeitos infringentes, e impossibilidade de execução da sentença quanto aos honorários sucumbenciais pelo ex-advogado que renunciou aos poderes de representação antes da prolação da sentença que os arbitrou e necessidade de ajuizamento de ação própria.

Os pedidos de atribuição de efeito suspensivo foram deferidos em ambos os Agravos de Instrumento na data de 25/07/2022, ante a aparente probabilidade de provimento dos recursos, já que a decisão agravada “
autoriza ao advogado/agravado que não mais representa nenhuma das partes que compõe a lide a requerer honorários sucumbenciais nos próprios autos
(...)
sem sequer aferir o trabalho efetivamente desempenhado pelo antigo patrono, o que, à toda evidência, somente poderá ser feito em ação autônoma
” (cf. Ids. nº 136587654 e 136587657 dos aludidos autos recursais, respectivamente).

Todavia, na Sessão de Julgamento do dia 16/08/2022, esta eg. 1ª Câmara de Direito Privado desproveu ambos os recursos, mantendo a r. decisão agravada sob exclusivo fundamento de que a alínea “
ii
” do item 3 do Termo de Rescisão Amigável realmente assegurou 70% dos honorários advocatícios sucumbenciais ao ex-advogado (cf. acórdãos vinculados aos Ids. nº 141130166 e 141130167 dos aludidos autos recursais, respectivamente).

Os executados/agravantes opuseram Embargos de Declaração nos autos dos respectivos Agravos de Instrumento, ambos sob queixas de omissão quanto àquela preliminar de nulidade da decisão agravada por cerceamento de defesa por violação ao art. 1.023, §2º, do CPC, que exige intimação da parte adversa para oferecimento de contrarrazões aos declaratórios “
caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada
”, e sob queixas de omissão sobre a imprescindibilidade de ajuizamento de ação própria, seja porque “
o ex-advogado do Banco renunciou ao mandato em 10/11/2015, antes da formação do título executivo judicial (sentença) prolatada em 28/06/2017
”, seja pela existência de “
precedente do Superior Tribunal de Justiça no AgInt no AgInt no AREsp nº 1.790.469/MT, que envolve o mesmo ex-advogado
(...)
e a mesma questão litigiosa e que extinguiu o Cumprimento de Sentença e determinou a busca dos honorários contra o ex-cliente em ação própria
”, ou então pela “
impossibilidade de o embargado executar os honorários sucumbenciais em ação que não é parte ou que não atua como defensor de uma das partes
”, ou, ainda, porque “
o item 3, inciso II, não prevê que a execução dos honorários advocatícios sucumbenciais se
(daria)
na mesma ação, mas tão somente que, em havendo verba sucumbencial a receber, a mesma será partilhada entre o agravado e os novos profissionais
”, na proporção de 70% e 30% (sic – cf. Ids. nº 141835665 e 142378662 dos aludidos autos recursais, respectivamente).

Na Sessão de Julgamento do dia 14/02/2023, esta eg. 1ª Câmara de Direito Privado sanou os efetivos vícios de omissão quanto às preliminares de nulidade por cerceamento de defesa (CPC, art. 1.023, §2º), rejeitando-as por aplicação do princípio “
pas de nullité sans grief
”, e acolheu com efeitos infringentes ambos os Embargos de Declaração por verificar que, de fato, a renúncia do ex-advogado aos poderes de representação processual antes da formação do título executivo judicial impõe ajuizamento de ação própria contra o ex-cliente para arbitramento de honorários advocatícios, conforme pacífica jurisprudência do eg. STJ (cf. acórdãos vinculados aos Ids. nº 158187191 e 158187192 dos aludidos autos recursais, respectivamente).

Em seguida, aportaram a ambos os autos Embargos de Declaração opostos pelo ex-advogado, fundados em afirmação de inexistência de vícios de omissão, contradição e/ou obscuridade que justificassem o acolhimento dos declaratórios dos executados e queixas de falta de apreciação das preliminares de não conhecimento dos Agravos de Instrumento arguidas sob afirmação de que “
a intimação para cumprimento da sentença se revela despacho de mero expediente
” (sic – cf. Ids. nº 159306661 e 159306665 dos aludidos autos recursais, respectivamente).

Até aqui, ambos os recursos tramitaram de mãos dadas, sem qualquer diferença significativa em seus processamentos.

Isso mudou quando o executado Pedro Augusto Tizianel foi regularmente intimado para oferecimento de contrarrazões aos declaratórios opostos pelo ex-advogado nos autos do RAI nº 1013755-28.2022.8.11.0000, tendo inclusive as ofertado a tempo e modo (cf. Id. nº 160141695 daqueles autos), mas, no recurso conexo (RAI nº 1014208-23.2022.8.11.0000), interposto em conjunto pela Destilaria de Álcool Libra Ltda., por Luiz Carlos Ticianel, pela viúva/inventariante Izélia Ticianeli (que não figura, ela própria, como executada), e pelo Espólio de Serafim Adalberto Ticianeli, todos representados pelos advogados Reinaldo Celso Bignardi (OAB/SP nº 60.348) e Vinicius Bignardi (OAB/MT nº 12.901), houve cisão da representação processual.

O fato ocorreu porque, em 31/10/2022, aludidos causídicos substabeleceram sem reservas aos advogados integrantes do escritório de advocacia Landi, Rodrigues, Nakano e Giovannetti – Sociedade de Advogados, entre eles a advogada Bianca Gorgatti (OAB/SP nº 356.897), subscritora de todas as petições subsequentes, os poderes de representação que lhes haviam sido outorgados pelo Espólio e pela viúva/inventariante em relação aos Embargos à Execução e “
respectivos incidentes e desdobramentos
”, e, apesar de informada a substituição de representantes ainda em 27/01/2023, não houve regularização da autuação e representação processual (cf. Ids. nº 156099669 e 156099664 daquele RAI, respectivamente).

Conforme facilmente verificável dos documentos anexados aos declaratórios opostos pelo Espólio (cf. Id. nº 165134679 daqueles autos) e da própria consulta aos sistemas de acompanhamento de publicações e andamentos processuais, a falha fez com que as intimações do Espólio e da viúva/inventariante continuassem direcionadas exclusivamente aos advogados Reinaldo Celso Bignardi (OAB/SP nº 60.348) e Vinicius Bignardi (OAB/MT nº 12.901), que não mais os representavam nos autos, sendo, portanto, evidente a ausência de intimação válida e regular para oferecimento de contrarrazões aos declaratórios opostos pelo ex-advogado.

Tanto é que, embora a Destilaria de Álcool Libra Ltda. e Luiz Carlos Ticianel, ainda representados pelos advogados Reinaldo Celso Bignardi (OAB/SP nº 60.348) e Vinicius Bignardi (OAB/MT nº 12.901), ofertaram contrarrazões, mas o Espólio e a viúva/inventariante não.

E aludidos declaratórios acabaram acolhidos com efeitos infringentes pelos acórdãos vinculados aos Ids. nº 163819674 e 163816697, proferidos por esta eg. 1ª Câmara de Direito Privado na Sessão de Julgamento do dia 28/03/2023, restando o quadro decisório mais uma vez modificado para restabelecer a r. decisão de piso que autorizou o processamento do Cumprimento de Sentença requestado pelo ex-advogado quanto aos honorários sucumbenciais.

Assim, é flagrante a nulidade do v. acórdão vinculado ao Id. nº 163816697 do RAI nº 1014208-23.2022.8.11.0000, devendo, portanto, serem pelo menos parcialmente acolhidos os Embargos de Declaração opostos pelo Espólio/agravante/executado, e digo “
pelo menos
” porque no tópico nº 2 das razões dos seus declaratórios, o Espólio/agravante/executado apresentou os motivos pelos quais entende que os Embargos de Declaração opostos pelo ex-advogado, acolhidos pelo acórdão nulo, deveriam na realidade serem rejeitados, mantendo-se a conclusão de provimento do Agravo de Instrumento e reforma da decisão de piso, a saber, o fato de que a causa referente aos Embargos à Execução julgados pela sentença em que arbitrados os honorários advocatícios exequendos “
não está arrolada entre os três processos do anexo II
” do Termo de Rescisão Amigável, inclusive porque a demanda “
não estava finalizada
(...)
quando da assinatura do Termo
” e porque “
os honorários foram fixados em 28 de junho 2017, ou seja, mais de um ano após a rescisão contratual
”.

Já no tópico nº 3 daquelas razões, sustenta, preliminarmente, que o ex-advogado “
parte ilegítima para pleitear os honorários advocatícios fixados após a sua destituição nos Embargos à Execução que originaram a verba sucumbencial
”, porque o Termo de Rescisão Amigável não foi firmado entre o Banco Sistema e o ex-advogado, mas entre o Banco e o escritório de advocacia que ele integrava, denominado Joaquim Fábio Mielli Camargo e Advogados Associados, de modo que “
o cumprimento – se legal fosse – deveria ter sido proposto pela sociedade de advogados, não a pessoa física do embargado
” (sic – cf. Id. nº 165134677 - Pág. 5/8 e 8/9 daqueles autos).

Afigura-se plenamente cabível o saneamento do vício de nulidade mediante reanálise e rejulgamento dos declaratórios opostos pelo ex-advogado, mas também à luz das teses desenvolvidas pelo Espólio, devendo –
anote-se desde já
– o mesmo desfecho acompanhar ambos os recursos interpostos contra a r. decisão de Primeiro Grau, de modo que o resultado do julgamento dos declaratórios no RAI nº 1014208-23.2022.8.11.0000 deve necessariamente atingir e, no caso, conforme será explicado adiante, prejudicar a discussão travada nos declaratórios no RAI nº 1013755-28.2022.8.11.0000.

Como já destacado neste extenso voto, o quadro decisório estabelecido até o momento imediatamente anterior à prolação dos acórdãos que, na Sessão de Julgamento do dia 28/03/2023, acolheram os declaratórios opostos pelo ex-advogado, era de
provimento
de ambos os Agravos de Instrumento para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de instauração de Cumprimento de Sentença no tocante aos honorários sucumbenciais, relegando o ex-causídico ao ajuizamento de ação própria contra seu ex-cliente para arbitramento de honorários correspondentes ao trabalho desempenhado ao longo dos dezesseis ou dezessete anos de atuação profissional nos Embargos à Execução.

O provimento dos recursos pelos acórdãos vinculados aos Ids. nº 158187191 e 158187192 dos aludidos autos, proferidos na Sessão de Julgamento do dia 14/02/2023, se deu ante a constatação de que os acórdãos que os desproveram, proferidos em 16/08/2022, realmente padeciam de omissão sobre o argumento dos agravantes/executados quanto ao descabimento da pretensão de Cumprimento de Sentença no tocante a honorários advocatícios sucumbenciais por advogado que não mais atuava no feito quando da sua fixação, e de que eles, executados, tinham razão ao afirmar a imprescindibilidade de ajuizamento de ação própria contra o ex-cliente.

Essa conclusão foi reformada pelos v. acórdãos proferidos em 28/03/2023, vinculados aos Ids. nº 163819674 e 163816697, respectivamente, o segundo padecente de nulidade, em razão do acolhimento dos declaratórios em que o ex-advogado afirmava inexistência de vícios do art. 1.022 do CPC que justificassem acolhimento dos declaratórios anteriores dos executados, e isso sob singelo, verdadeiramente superficial e claramente equivocado entendimento de que realmente não existiam vícios decisórios e de que “
deve ser prestigiado
(...)
o primeiro posicionamento adotado por esta eg. Corte
” quanto ao cabimento da “
execução dos honorários sucumbenciais pelo patrono desconstituído antes do trânsito em julgado da ação, se o termo de rescisão do contrato de prestação dos serviços advocatícios firmado entre o patrono e o contratante prevê a reserva da verba sucumbencial ao patrono desconstituído ao término da ação
”, inclusive por “
ressair evidente nos autos a inexistência de conflito entre o
(ex-advogado)
e seus clientes outorgantes em relação à fixação da verba sucumbencial
”.

E digo claramente equivocado porque, à luz dos argumentos apresentados pelo Espólio/executado na primeira oportunidade que teve para falar nos autos, ou seja, nos declaratórios opostos contra o acórdão nulo proferido em 28/03/2023, verifica-se que, de fato, o Termo de Rescisão Amigável não assegura ao ex-advogado direito aos honorários advocatícios sucumbenciais fixados pela r. sentença exequenda, pois seu item 3 estabelece que “
fica ressalvada em favor do Advogado a reserva de honorários sucumbenciais, referentes aos processos não abrangidos no Anexo I
”, e, dispondo sobre os critérios a serem observados, as alíneas “
i
” e “
ii
” desse item mencionam o seguinte:

“(i)
nos três casos descritos no anexo II
,
já finalizados
, com o direito à sucumbência consolidada, o advogado terá direito à 100%;

(ii)
nos demais casos em que

já houve

condenação, mas não há trânsito em julgado
, a sucumbência será dividida entre o Advogado e os novo profissionais, desde que esta seja mantida em definitivo pelo Judiciário, na proporção de 70% (setenta por cento) para o Advogado, e 30% (trinta por cento) para a pessoa que o Contratante indicar”
(sic – cf. Id. nº 75624021 - Pág. 2/3 dos autos de origem –
grifei
e
destaquei
).

O Anexo II do Termo de Rescisão Amigável menciona apenas o seguinte:

“ANEXO II – CASOS DE SUCUMBÊNCIA INTEGRAL AO ADVOGADO

a) Radio Televisão Brasil Oeste

b) Destilaria de Álcool Libra Ltda.

c) Gasparetto Armazéns Gerais Ltda.”
(sic – cf. Id. nº 75624021 - Pág. 7 dos autos de origem –
destaquei
).

É bastante evidente a não incidência da alínea “
i
”, já que nem mesmo o ex-advogado divergiu da r. decisão agravada, pautada na incidência da alínea “
ii
”, mas, na realidade, nem mesmo essa alínea “
ii
” se aplica ao caso, pois, de fato, não havia condenação alguma – e nem fixação/arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais nos Embargos à Execução quando da pactuação do Termo de Rescisão Amigável, em 23/05/2016.

Ademais, o Espólio/executado/agravante também tem razão ao pontuar a ilegitimidade do ex-advogado para pleitear Cumprimento de Sentença em relação aos honorários valendo-se do aludido Termo de Rescisão Amigável, já que, conforme se verifica de seu preâmbulo com qualificação das partes, o Banco Sistema seria identificado apenas como “
Contratante
” e o
escritório de advocacia
Joaquim Fábio Mielli Camargo e Advogados Associados,
e não o profissional, enquanto pessoa física
, seria identificado como “
Advogado
” (sic – cf. Id. nº 75624021 - Pág. 1 dos autos de origem).

Percebe-se, portanto, que ao prever “
ressalvada em favor do Advogado a reserva de honorários sucumbenciais
”, o item 3 do Termo de Rescisão Amigável se refere
ao escritório
, não
ao profissional
.

Essas duas questões preponderantes, atinentes à não incidência do item 3 e à própria ilegitimidade do ex-advogado para valer-se do Termo de Rescisão Amigável pactuado entre Banco e escritório, nunca foram enfrentadas pelos vários acórdãos proferidos nos dois autos recursais, pois os que desproveram os Agravos de Instrumento padecerem de omissão nesse aspecto, os que acolheram os declaratórios dos executados com efeitos infringentes pontuaram apenas a renúncia aos poderes de representação pelo ex-advogado “
no curso da lide
”, antes da sentença, e os dois que acolheram os declaratórios do ex-advogado com efeitos modificativos – um deles nulo por vício de intimação do Espólio para apresentar contrarrazões – para negar provimento aos Agravos de Instrumento se debruçaram apenas sobre a data do trânsito em julgado, e não da prolação da sentença, e sobre a “
inexistência de conflito entre o
(ex-advogado)
e seus clientes outorgantes em relação à fixação da verba sucumbencial
”.

Em atenção à arguição preliminar de não conhecimento dos Agravos de Instrumento por ausência de conteúdo decisório de pronunciamento jurisdicional “
que inaugura a fase de cumprimento de sentença
” (cf. Ids. nº 137070186 - Pág. 2/3 e 136761689 - Pág. 2/3 dos autos recursais, respectivamente), anoto apenas que para autorizar a deflagração do Cumprimento de Sentença sob entendimento de “
ser devido ao patrono exequente os honorários sucumbenciais
”, foi necessário que o MM. Juiz decidisse não apenas sobre a incidência ou não óbice jurisprudencial à execução de sentença quanto à verba sucumbencial pelo advogado que não mais atuava no feito, mas sobre o próprio cabimento e pertinência dos Embargos de Declaração opostos pelo ex-advogado contra o pronunciamento indeferitório anterior.

Aliás, pareceria inconcebível do ponto de vista jurídico-processual que um pronunciamento jurisdicional de acolhimento de Embargos de Declaração não detivesse conteúdo decisório e que, assim, os declaratórios pudessem ser julgados por despacho de mero expediente.

Ademais, se o pronunciamento do juiz sobre a adequação ou não do pedido de Cumprimento de Sentença formulado por advogado que não atua mais no feito não detivesse conteúdo decisório, seria possível a oposição de Embargos de Declaração com pedido de atribuição de efeitos infringentes?

Seriam cabíveis Embargos de Declaração opostos pelos executados contra a decisão agravada? Se esses fossem rejeitados, seria cabível interposição subsequente de Agravo de Instrumento? E se esses declaratórios dos executados fossem acolhidos com efeitos infringentes, poderia o ex-advogado recorrer?

A resposta a todos esses questionamentos conduz a uma só conclusão: a decisão que admitiu o processamento do Cumprimento de Sentença quanto aos honorários pleiteado pelo ex-advogado apresenta notório conteúdo decisório, detendo natureza jurídica de decisão interlocutória que pode ser desafiada por Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, devendo, portanto, ser rejeitada a arguição preliminar do ex-advogado.

Assim, sanando as omissões que reiterada e lamentavelmente se abateram sobre os julgamentos colegiados, muito em função da inadmissível falta de análise profunda e verticalizada dos pontos controvertidos – falha pela qual roga-se sinceras escusas aos jurisdicionados, verdadeiros destinatários do pronunciamento colegiado – cabe restabelecer o desfecho decisório correto, adequado e compatível com a realidade fática-processual-probatória dos autos, que é o de
provimento
dos Recurso de Agravo de Instrumento interpostos pelos executados Pedro Augusto Tizianel (RAI nº 1013755-28.2022.8.11.0000) e Destilaria de Álcool Libra Ltda., Luiz Carlos Ticianel, Izélia Ticianeli e Espólio de Serafim Adalberto Ticianeli (RAI nº 1014208-23.2022.8.11.0000), para reformar a r. decisão de Primeiro Grau e
indeferir
o pedido de instauração de Cumprimento de Sentença formulado pelo ex-advogado Joaquim Fábio Mielli Camargo.

Em tempo, anoto que a extinção do processo executivo e consequente desconstituição dos atos expropriatórios adotados em desfavor dos executados/agravantes implica prejuízo aos recursos interpostos contra decisões posteriores, como, e.g., os RAI nº 1020318-38.2022.8.11.0000 e nº 1009193-39.2023.8.11.0000, interpostos pelo ex-advogado, o RAI nº 1002595-69.2023.8.11.0000, interposto pelo Espólio de Serafim Adalberto Ticianeli e o RAI nº 1000759-61.2023.8.11.0000, interposto por Pedro Augusto Tizianel.

Pelo exposto,
acolho
os declaratórios opostos pelo Espólio de Serafim Adalberto Ticianeli (RED nº 1014208-23.2022.8.11.0000), conferindo-lhes efeitos infringentes para reformar o v. acórdão embargado e, sanadas todas as omissões, dar
provimento
ao Agravo de Instrumento por ele interposto para reformar a r. decisão de piso e indeferir o pedido de instauração de Cumprimento de Sentença formulado pelo ex-advogado Joaquim Fábio Mielli Camargo.

Julgo
prejudicados
os Embargos de Declaração opostos por Pedro Augusto Ticianel (RED nº 1013755-28.2022.8.11.0000), mas, à luz da fundamentação acima, aplicando a regra da primeira parte do art. 1.005 do CPC (“
o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses
”), igualmente reformo o acórdão objeto desses declaratórios para dar
provimento
ao Agravo de Instrumento por ele interposto para reformar a r. decisão de piso e indeferir o pedido de instauração de Cumprimento de Sentença formulado pelo ex-advogado Joaquim Fábio Mielli Camargo.

Traslade-se cópia do presente acórdão para os autos dos RAI nº 1020318-38.2022.8.11.0000, nº 1000759-61.2023.8.11.0000, nº 1002595-69.2023.8.11.0000 e nº 1009193-39.2023.8.11.0000, e comunique-se o MM. Juiz da causa acerca da extinção do Cumprimento de Sentença, para fins de desconstituição dos atos expropriatórios/constritivos adotados naqueles autos.

Considerando a extinção do processo executivo, condeno o ex-advogado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais relativos a esse Cumprimento de Sentença, arbitrando-os em montante correspondente a 10% do valor exequendo.

Custas recursais pelo ex-advogado/agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023